Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-75.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), CLESIO VERONEZE - CPF: 346.334.489-00 (EMBARGADO), IVANETE IVONE VERONEZE - CPF: 621.146.629-34 (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TEMA 1.203 DO STJ. SEGURO-GARANTIA NÃO EQUIVALE A PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENALIDADES DO ARTIGO 523 DO CPC MANTIDAS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA PRESERVADA. PREQUESTIONAMENTO ANALÍTICO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo a incidência de multa e honorários (art. 523, § 1º, CPC) e a homologação de cálculos de lucros cessantes. A embargante sustenta omissão quanto ao Tema 1.203 do STJ e contradição na interpretação dos limites da coisa julgada frente à prorrogação tácita do contrato de locação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o oferecimento de seguro-garantia (Tema 1.203 STJ) afasta a multa por inadimplemento voluntário; (
ii
) saber se a interpretação do título executivo que considera a prorrogação legal da locação viola a coisa julgada; (
iii
) avaliar a existência de vícios de integração no julgado.

III. Razões de decidir

3. A incidência das penalidades executivas do art. 523 do CPC pressupõe o pagamento em dinheiro; a fiança bancária ou o seguro-garantia, embora garantam o juízo, possuem natureza
meramente acautelatória e não se transmudam em adimplemento liberatório apto a elidir a mora.

4. O Tema 1.203 do STJ possui aplicação restrita à suspensão da exigibilidade para fins de certidão de regularidade e óbice a atos expropriatórios, sendo juridicamente incompatível sua utilização para afastar sanções decorrentes da ausência de satisfação imediata do crédito.

5. A interpretação do título executivo deve ser teleológica, visando a máxima efetividade do direito reconhecido; a integração da norma de prorrogação tácita (Lei 8.245/1991) à realidade fática do sinistro não configura excesso, mas sim a preservação da higidez da coisa julgada contra o reducionismo literal.

6. Inexiste contradição ou omissão quando o magistrado fundamenta o desfecho da lide em razões suficientes, sendo o inconformismo da parte com a exegese adotada matéria estranha à via integrativa, que veda a rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O seguro-garantia judicial, por sua natureza de caução, não equivale ao pagamento voluntário em dinheiro e não afasta a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC. 2. A interpretação teleológica do título executivo, em conformidade com a realidade fática documentada, assegura a eficácia da coisa julgada e repele o rejulgamento sob ótica meramente literal."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 523, § 1º, 835, § 2º e 1.022; Lei n. 8.245/1991, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.007.865).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões, a empresa
SE
insurge contra o que denomina de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que
foi enfrentada
adequadamente a tese firmada no Tema 1.203 do S
T
J e que teria extrapolado os limites da coisa julgada ao realizar interpretação teleológica do título executivo judicial.

A embargante sustenta que a apresentação de seguro-garantia judicial, devidamente acrescido do percentual de
30%
, possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, o que afastaria a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§ 1º
, do CPC. Argumenta, haver contradição no reconhecimento da prorrogação tácita do contrato de locação para fins de lucros cessantes, norma esta que não teria sido debatida na fase cognitiva. Por fim, aduz omissão quanto ao caráter meramente ilustrativo do cálculo pericial homologado.

Os embargados, devidamente intimados, quedaram-se silentes. Verificou-se, ainda, a superveniência de decisão no juízo de origem declarando extinta a execução pela satisfação do débito.

D
ispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
embargos de declaração
.

Passo à análise dos embargos de declaração, destacando que esse recurso tem por finalidade integrar o julgado, corrigindo eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da inexistência de omissão e a desnecessidade de enfrentamento pormenorizado do tema 1.203 do STJ

No exercício da atividade jurisdicional, o magistrado não está compelido a refutar individualmente cada um dos argumentos articulados pelas partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para o desfecho da lide.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão
em razão do acórdão
não ter aplicado as diretrizes do Tema 1.203 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Ocorre que o referido precedente vinculante trata da suspensão da exigibilidade para fins de expedição de certidão de regularidade e óbice a atos expropriatórios, matéria que não se confunde com o afastamento da multa e dos honorários decorrentes do inadimplemento voluntário.

O
artigo 523 do Código de Processo Civil,
dispõe que
a incidência das penalidades executivas pressupõe a ausência de pagamento em dinheiro, apto a transferir a disponibilidade do numerário ao credor.

O seguro-garantia, embora constitua caução idônea para assegurar o juízo, não possui natureza de pagamento.

O acórdão proferido nos autos reconhece que somente
o adimplemento incondicional elide a
aplicação da
multa
,

sendo o referido entendimento
incompatível com a pretensão de utilizar um precedente de garantia para fins de quitação,
portanto,
a omissão alegada é inexistente.

O julgador não omitiu o tema
, apenas
decidiu de forma contrária à pretensão da parte por entender que a norma
aplicável

n
o cumprimento de sentença exige a satisfação imediata do crédito.

Inexiste omissão neste ponto.

Da ausência de vícios na interpretação do título e o descabimento da rediscussão do mérito

No que tange à alegada contradição sobre a fidelidade ao título executivo, verifica-se que a insurgência da concessionária traduz mero inconformismo com a interpretação conferida por este Tribunal.

A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração
é aquela intrínseca ao julgado, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se
verifica
na hipótese.

O acórdão foi coerente ao estabelecer que a imutabilidade da coisa julgada deve ser preservada mediante uma
explicação
que garanta a eficácia do direito reconhecido, integrando a norma da prorrogação tácita da locação à realidade fática do sinistro.

Os fatos documentados nos autos demonstram que o locatário ocupava o imóvel no momento do incêndio, circunstância que atrai a aplicação automática do artigo 56,
§ Único
, da Lei n
.
8.245
/19
91.

Ao defender a literalidade do contrato vencido em detrimento da relação jurídica prorrogada, a embargante busca, em verdade, o rejulgamento da causa sob nova ótica jurídica.

Tal pretensão é inviável na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam para a correção de suposto erro de julgamento (
error
in
iudicando
), devendo a parte buscar as instâncias superiores pela via recursal adequada.

Não há contradição.

Do prequestionamento analítico e a manutenção da decisão integral

Quanto à ressalva do cálculo pericial e demais dispositivos invocados, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais para a resolução da controvérsia, restando
prequestionada
a matéria de direito federal e constitucional.

Para fins de prequestionamento analítico, resta explicitado que a decisão não viola o artigo 502 do Código de Processo Civil(coisa julgada), uma vez que a liquidação apenas deu contornos práticos ao título; nem ofende o artigo 835,
§ 2º
, do
CPC
, pois a equivalência ali prevista serve à garantia do juízo e não à substituição do pagamento voluntário.

Com base apenas nas informações disponíveis, conclui-se que o julgado é autoexplicativo e não padece de lacunas.

A intenção da embargante de forçar a aplicação do Tema 1.203 do STJ a um contexto para o qual ele não foi concebido (afastamento de multa executiva) foi indiretamente rechaçada pela fundamentação que exige o depósito em dinheiro.

Portanto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, visto que todos os pontos cruciais foram abordados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração ou modificação do acórdão.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026